Tribunal: TJSP
Processo: 2007915-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – O arbitramento dos honorários em R$ 200,00 de fato não remunera condignamente o advogado. Porém, dada a natureza, o trabalho realizado e o tempo exigido, não é hipótese de arbitrar os honorários em valor muito superior. Entendo razoável o arbitramento em R$ 500,00, considerando-se a controvérsia cuidar-se a respeito de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – O arbitramento dos honorários em R$ 200,00 de fato não remunera condignamente o advogado. Porém, dada a natureza, o trabalho realizado e o tempo exigido, não é hipótese de arbitrar os honorários em valor muito superior. Entendo razoável o arbitramento em R$ 500,00, considerando-se a controvérsia cuidar-se a respeito de execução de honorários advocatícios de pequeno valor. Recurso provido.